Tribunal: STF
Processo: MS 36634
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 22) interposto contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao mandado de segurança (eDOC 21). 
    Sustentam os agravantes a necessidade de reforma do decisum em razão da violação à inviolabilidade e à liberdade de voto parlamentar enquanto prerrogativas constitucionais. Relatam que “o ato de sua Excelência o Deputado Federal Rodrigo Maia na Presidência da Câmara dos Deputados, não considerou a manifestação de votação nominal dos impetrantes. O direito constitucional de votar. De ter seu voto nominal computado” (eDOC 22, p. 5). 
    Intimada (eDOC 25-27), a União Federal apresentou contrarrazões, suscitando a natureza interna corporis do suposto ato coator (eDOC 28).
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o PL 7596/2017, teve sua tramitação encerrada no âmbito do Poder Legislativo. A aprovação da proposição deu origem à Lei Ordinária 13.869/2019, publicada no DOU em 5.9.19.
    Com efeito, em razão da aprovação do projeto de lei, verifica-se perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.
    O Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo por parlamentar contra ato normativo que viole o devido processo legislativo ou quando a proposição legislativa contiver disposição tendente a abolir cláusula pétrea, extingue o mandado de segurança quando a proposição normativa transforma-se em lei ou converte-se em emenda constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido”. (MS 32033, Rel. p/ Acórdão: Min. Teori Zavasck, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2014).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente